Tribunal: STF
Processo: RE 870609
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA. FRACIONAMENTO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. POSSIBILIDADE. LEI DISTRITAL N. 3.624/2005 POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. TETO DO INC. I DO ART. 87 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS: APLICAÇÃO ÀS EXECUÇÕES DE DÉBITOS DE PEQUENO VALOR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:



    “EMBARGOS À EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO - LEI DISTRITAL Nº 3.624/2005 - EXCESSO DE EXECUÇÃO - JUROS DE MORA.



    1 - A ausência da procuração outorgada pela Embargada ao seu advogado, por não acarretar prejuízo às partes, não impede o conhecimento dos embargos, mormente quando juntada aos autos posteriormente.



    2 - A Lei Distrital nº 3.624/2005 possui caráter instrumental-material, não podendo ser aplicada retroativamente, para alcançar direitos adquiridos anteriormente à sua edição.



    3 - O servidor deve arcar com a parcela referente ao custeio dos valores pagos a título de benefício alimentação, nos termos da Lei Distrital nº 786/94 e Decreto nº 16.423/95.



    4 - Os juros de mora devem incidir à razão de 12% ao ano, por se tratar de ação proposta anteriormente à edição da Medida Provisória nº 2.180-35/01, que inseriu o artigo 1º-F na lei nº 9.494/97.



    5 - Preliminar rejeitada. Parcialmente providos os embargos no mérito” (fl. 161, e-doc. 2).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 187-193, e-doc. 2).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 1º, o inc. XXXVI do art. 5º e o caput e o § 4º do art. 100 da Constituição da República e o art. 87 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    Assevera que “o Supremo Tribunal Federal, órgão de cúpula do Poder Judiciário brasileiro, entende que a MP 2180-35/01 tem natureza processual e aplicação imediata” (fl. 215, e-doc. 2).



    Sustenta que “o mandado de segurança que ensejou a execução embargada transitou em julgado quando estava em vigor a Lei Distrital 3.178/2003 que definia como obrigações de pequeno valor, para fins de requisição de pagamento imediato, o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Ocorre que referido valor foi alterado em 21/07/2005, pela Lei 3.624/2005, que estabeleceu referido limite como sendo as obrigações até 10 (dez) salários mínimos. Portanto, a partir da data da vigência da Lei Distrital 3.624/2005, ou seja, a partir de 21/07/2005, a execução contra a Fazenda Pública do Distrito Federal passou a admitir como limite para as requisições de pagamento imediato o total de dez salários mínimos. A Corte Local ao negar a aplicação de tal limite contrariou os preceituados dos artigos 100, caput e parágrafo 4º, bem como o artigo 87 do ADCT” (fl. 218, e-doc. 2).



    Assinala que “o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou sobre a aplicabilidade imediata da lei que define o montante da obrigação de pequeno valor, não implicando tal circunstância qualquer violação à coisa julgada ou ao direito adquirido e constituindo essa norma um fato novo que deve influir no julgamento da lide, nos termos do art. 462 do CPC” (fl. 221, e-doc. 2).



    Pede “seja conhecido e provido o presente recurso extraordinário, para que seja declarada a aplicabilidade imediata da MP 218-35/01 e da Lei Distrital n. 3624/2005” (fl. 242, e-doc. 2).



    3.  O Tribunal de origem, em juízo de retratação do Tema 792 de repercussão geral, manteve o acórdão recorrido:



    “EMBARGOS À EXECUÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. ART. 1.040, II, CPC. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 792. LEI DISTRITAL N. 3.624/2005. INAPLICABILIDADE RETROATIVA. NATUREZA MATERIAL E PROCESSUAL. CONVERGÊNCIA DAS TESES. JUROS. ACORDO. PARÂMETROS DEFINIDOS. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. No julgamento do RE 729.107, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese para o Tema 792: ‘Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda’. 2. O acórdão exarado no julgamento dos embargos à execução afastou a aplicação retroativa da Lei distrital n. 3.624/2005, em razão do seu caráter instrumental-material, às situações jurídicas formadas antes da sua edição. 3. Aplica-se, quanto aos juros de mora, o percentual estabelecido no acordo celebrado nos autos n. 2007.00.2.008934-6, extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997. 4. Matéria reexaminada, nos termos do art. 1.040, inciso II do CPC; acórdão mantido” (fl. 13, e-doc. 3).



     



    4. O Presidente do Tribunal de origem, “considerando a orientação sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal no AI 842.063 (Tema 435), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador” (fl. 45, e-doc. 3), determinou a remessa do presente recurso extraordinário a este Supremo Tribunal, nos termos do art. 1.041 do Código de Processo Civil.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    5. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    6. Quanto à aplicabilidade imediata da Lei distrital n. 3.624/2005, o Tribunal de origem aplicou, de forma correta, o Tema 792 de repercussão geral, no qual este Supremo Tribunal fixou a tese de que a “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda” (RE n. 729.107-RG, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 15.9.2020).



    7. Quanto ao percentual dos juros de mora contra a Fazenda Pública, a decisão do Tribunal de origem observou a tese firmada no julgamento do Tema 435 de repercussão geral, no qual este Supremo Tribunal assentou que “é compatível com a Constituição a aplicabilidade imediata do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com alteração pela Medida Provisória nº 2.180-35/2001, ainda que em relação às ações ajuizadas antes de sua entrada em vigor” (AI n. 842.063-RG, Relator o Ministro Cezar Peluso, Plenário, DJe 2.9.2011).



    8. A matéria remanescente neste processo refere-se ao teto a ser considerado nas requisições de pequeno valor, para fins de fracionamento da execução no julgado do mandado de segurança coletivo impetrado por entidade sindical.



    9. No julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 861.030, Relator o Ministro Celso de Mello, ao analisar questão análoga à deste processo, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal reafirmou a possibilidade de execução individual de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios em mandado de segurança coletivo, para fins de enquadramento na sistemática da Requisição de Pequeno Valor – RPV: 



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO TÍTULO JUDICIAL CONSUBSTANCIADOR DE SENTENÇA COLETIVA EFETIVAÇÃO EXECUTÓRIA INDIVIDUAL POSSIBILIDADE JURÍDICA RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO NESSE PONTO LEGISLAÇÃO LOCAL QUE DEFINE OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR (CF, ART. 100, § 3º) APLICABILIDADE IMEDIATA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL VEIO A PROCLAMAR NA APRECIAÇÃO DO RE 729.107- -RG/DF DECISÕES IMPUGNADAS TORNADAS SEM EFEITO, NESSE PONTO, PARA DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM (CPC, ART. 543-B) RECURSO DE AGRAVO, NO PONTO, PREJUDICADO” (DJe 26.8.2015).



    Confiram-se, com o mesmo fundamento, os seguintes julgados:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – RECURSO DE AGRAVO INTERPOSTO PELO DISTRITO FEDERAL – TÍTULO JUDICIAL CONSUBSTANCIADOR DE SENTENÇA COLETIVA – EFETIVAÇÃO EXECUTÓRIA INDIVIDUAL – POSSIBILIDADE JURÍDICA – RECURSO DE AGRAVO INTERPOSTO PELO SINDIRETA – APLICABILIDADE IMEDIATA DO ARTIGO 1º-F, DA LEI Nº 9.494/97, NA REDAÇÃO DADA PELA MP Nº 2.180/35 – MATÉRIA QUE FOI OBJETO DE TRANSAÇÃO ENTRE AS PARTES – CONCORDÂNCIA DO ENTE PÚBLICO – RECURSO DE AGRAVO DO DISTRITO FEDERAL IMPROVIDO E RECURSO DE AGRAVO DO SINDICATO PROVIDO” (RE n. 884.145, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.6.2015).



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97, NA REDAÇÃO DA MP 2.180-35/01. POSTERIOR ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES NO MESMO SENTIDO DO QUE DETERMINOU O TRIBUNAL DE ORIGEM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO. FRACIONAMENTO DE EXECUÇÃO. AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 100, § 4º, DA CF/88 (REDAÇÃO ANTERIOR À EC 62/09). PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA EM CASOS IDÊNTICOS. ENTENDIMENTO ASSENTADO NO RE 568.645, REL. MIN. CÁRMEN LÚCIA, TRIBUNAL PLENO, TEMA 148. AGRAVO REGIMENTAL DO SINDIRETA/DF PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DO DISTRITO FEDERAL DESPROVIDO” (RE n. 860.965-AgR-segundo, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.6.2015).



    10. No voto condutor do acórdão recorrido, a Desembargadora relatora afirmou que, “conforme certidão de fl. 74, dos autos da ação executiva, o Mandado de Segurança n. 7.253/97 transitou em julgado em data anterior à edição da Lei n. 3.624/05, vigente a partir de 21 de julho de 2005”, e acrescentou que “a lei que determina o direito é aquela vigente à época dos fatos, em respeito ao princípio tempus regit actum. Assim, é direito da Embargada a aplicação do teto de 40 (quarenta) salários mínimos, independentemente, portanto, da superveniência de qualquer ato normativo” (fl. 166, e-doc. 2).



    Este Supremo Tribunal assentou ser inconstitucional “a redução do teto das obrigações de pequeno valor, por ser regra processual, aplica-se aos processos em curso, mas não pode atingir as condenações judiciais já transitadas em julgado, por força do disposto no artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, que resguarda o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada” (ADI n. 5.100, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 14.5.2020).



    Na espécie vertente, deve ser aplicado o teto de “quarenta salários-mínimos” previsto no inc. I do art. 87 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para as requisições de pequeno valor, pois a decisão no mandado de segurança coletivo transitou em julgado antes da entrada em vigor da legislação local pela qual reduzido esse teto.



    O julgado recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. 



    11. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora